Tribunal: TJMT
Processo: 0001236-86.2014.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO– AUTOS N.o 0001236-86.2014.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA
Embargante: José Burgo Santana Neto
Embargada: Município de São Pedro da Cipa
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de embargos de declaração opostos por José Burgo Santana Neto contra decisão interlocutória proferida por este Relator no Id n. 113273467, que declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos.
Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no decisum embargado, ao argumento de que a competência para o julgamento dos atos processuais advindos do cumprimento de sentença é da Justiça Comum, nos termos do art. 516 do CPC, devendo, por consequência, ser preservada a competência deste Tribunal de Justiça para o exame recursal.
O embargado apresentou contrarrazões (Id. 115334463).
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos por José Burgo Santana Neto.
Conforme se extrai do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória que determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal Única, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos.
Com efeito, sabe-se que, para o acolhimento dos embargos de declaração, deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida.
O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
No caso em apreço, o embargante sustenta que a sentença foi proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, e, de acordo com o art. 516 do CPC, o cumprimento de sentença será processado no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
Alega que a competência para o julgamento dos atos processuais advindos do cumprimento de sentença deste feito é da Justiça Comum, o que impossibilita o declínio da competência para o Juizado Especial ou Turma Recursal, motivo pelo qual é necessária a modificação do decisum, de modo a preservar a competência deste Sodalício para o julgamento do apelo interposto.
Da análise dos autos, entendo que não razão assiste ao embargante. Afinal a apreciação da presente demanda é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, visto que o valor atribuído a causa, não ultrapassa 60 salários mínimos.
Neste sentindo, vem seguindo esta Egrégia Câmara de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO — AÇÃO DE COBRANÇA –— URV — VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA — JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA — MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — RECONHECIMENTO DE OFÍCIO — DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. É de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo 2o da Lei 12.153/2009. O valor atribuído à causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante o juízo comum da Fazenda Pública, a teor do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009. Deste modo, os autos devem ser remetidos a Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4o do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. (TJ-MT 00159382420158110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2021). (Grifou-se)
Nota-se que é de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
Com efeito, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada.
Forte nesses fundamentos, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado